Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra de que não há nulidade sem prejuízo, pas de nullite sans grief, estabelecida no artigo 563 do Código de Processo Penal, é também aplicável às normas contidas na Lei de Execução Penal.
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, "não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, ou mesmo às relevantes atribuições do Ministério Público na fiscalização da execução penal, o qual pôde exercer o contraditório de forma diferida, por meio da interposição do agravo em execução”.
3. Recurso conhecido e não provido.